Tribunal: CARF
Processo: 10880.952887/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952887/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade na qual transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) no 20768.29128.121109.1.7.03-9690, fls. 2 a 32, através da qual
pretendia compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de CSLL,
exercício 2006, de R$ 329.691,69. O processamento eletrônico da declaração de compensação,
materializado no Despacho Decisório no 029257935, de 01/08/2012, à fl. 33, reconheceu apenas
parte do direito creditório requerido de R$ 253.080,60, por não haver reconhecido,
integralmente, as retenções na fonte e as estimativas compensadas com saldo negativo de
período anterior.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza proferiu o
acórdão de no 08-48.730 – 3a Turma da DRJ/FOR para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 20768.29128.121109.1.7.03-9690, fls. 2 a 32, através da qual pretendia compensar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952887/2012-51
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952887/2012-51

débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2006, de R$
329.691,69.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 029257935, de 01/08/2012, à fl. 33, reconheceu apenas parte do direito
creditório requerido de R$ 253.080,60, por não haver reconhecido, integralmente, as retenções
na fonte e as estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior:

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 36 a 40.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 10/08/2012, conforme o aviso
de recebimento à fl. 35, e apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2012, às fls. 42
a 53.
Com relação a não confirmação de R$ 441,12, correspondente à estimativa
compensada com saldo negativo de período anterior, a defesa afirma haver interposto o recurso
cabível e que deu origem ao processo 10880.995926/2011-23. Por estar com a exigibilidade
suspensa e não haver posição definitiva da administração, a autoridade tributária não poderia
deixar de reconhecê-lo, sob pena de esvaziar o direito do contribuinte ao contencioso
administrativo.
Acerca da não confirmação das retenções na fonte de R$ 76.199,47, o contribuinte
apresenta documentação comprobatória, que consiste em notas fiscais e escrituração contábil
(fls. 296 a 969).
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
proferiu o acórdão de no 08-48.730 – 3a Turma da DRJ/FOR julgando procedente em parte por
entender, em síntese, que:
i.
parte do motivo do reconhecimento parcial do direito creditório é a
confirmação parcial da estimativa de abril, compensada com o saldo
negativo de período anterior;
ii.
diferente do que presume a defesa, a causa para o não reconhecimento da
parcela de R$ 441,12 não é o resultado do processamento da declaração de
compensação que usou o saldo negativo de CSLL, exercício 2005, objeto
do processo 10880.995926/2011-23. Em nenhuma das DCTFs entregues
pelo sujeito passivo, dentre original e retificadoras, a estimativa de abril
estava compensada com a declaração de compensação acima referida. O
encontro de contas ocorreu com a DCOMP 33310.02362.240309.1.7.03-
6049,
vide
DCTF
100.0000.2009.1880234087,
transmitida
em
27/11/2009;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952887/2012-51

iii.
o contribuinte precisou quitar, por pagamento, o saldo devedor de R$
441,12, acrescido de multa e juros de mora, o que confere a certeza e
liquidez a este valor para compor o saldo negativo discutido.
iv.
o contribuinte não exibiu os informes de rendimentos, mas notas fiscais,
escrituração contábil e telas do sistema SAP com que pretende demonstrar
a ocorrência das retenções;
v.
a documentação apresentada não consiste em prova hábil e idônea a
confirmar o recebimento das importâncias, com o correspondente desconto
do imposto ou contribuição retido pelas fontes pagadoras. Este ônus da
defesa está previsto no art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72.
vi.
notas fiscais emitidas pela própria Recorrente e sua escrituração contábil,
por si sós, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou
contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal finalidade, imprescindível
que o meio de prova tenha o lastro de terceiro; e
vii.
ante a ausência da documentação probatória necessária para confirmar a
certeza e liquidez das retenções na fonte, impende manter sua glosa.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
na Conta de Retenções de CSLL n.o 1120316, na última página, que o
valor da CSLL foi efetivamente retido no montante apontado pelo
Despacho Decisório, pela DIPJ e pela DCOMP: a soma de 34,80 com
15,94, resultando 50,74, retidos a título de CSLL, valor que ingressou na
conta da empresa apenas como tal. Diante disso, resta comprovado que
houve escrituração dos valores retidos pelos clientes da empresa,
corroborando os lançamentos em DCOMP e DIPJ à época dos fatos (ano
calendário 2005). Veja-se, nesse sentido, que a conta contábil do Livro
Razão Analítico demonstra em “n o de referência” o número da nota fiscal
com o respectivo “débito” indicando o montante retido na fonte;
ii.
dentificando-se por CNPJ as parcelas do crédito não confirmadas, é
possível apontá-las na DIPJ e na DCOMP, identificando-se as notas fiscais
do período, por cliente, e fazendo-se a relação entre as mesmas e a
respectiva escrituração contábil, restando comprovado que houve retenção
por parte do cliente contratante da empresa;
iii.
a fim de comprovar seu direito de crédito, a Recorrente destaca que
apresentou, juntamente com a manifestação de inconformidade, inúmeras
notas fiscais e comprovantes de recebimento do valor líquido das
retenções de CSLL pelos clientes, a título exemplificativo, conforme se
comprova nos Docs. anexos à manifestação de inconformidade. Tais
documentos foram apresentados com o objetivo de demonstrar, por
amostragem, a existência das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras,
uma vez que é aceito pela jurisprudência a apresentação parcial da referida
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952887/2012-51

documentação, haja vista entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais;
iv.
a Recorrente trouxe aos autos inúmeras Notas Fiscais nas quais as
retenções estão destacadas, acompanhadas dos respectivos comprovantes
de pagamento recebidos (valor líquido, descontadas as retenções). Além
disso, os seus próprios registros contábeis e fiscais, os quais são de
conhecimento e de livre acesso pela RFB, corroboram à comprovação da
idoneidade da totalidade do crédito aposto nas DCOMPs. Igualmente, as
DIPJs acostadas aos autos comprovam a apuração de CSLL, assim como
as retenções sofridas.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto

Conselheiro Andre Luis Ulrich Pinto, Relator.
É certo que a comprovação do imposto de renda na fonte, assim como ocorre com
a CSLL, não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora de rendimentos. Esse, inclusive, é o entendimento consubstanciado na Súmula CARF
no 143.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ considerou que as provas
apresentadas pela Recorrente não eram idôneas para a comprovação das retenções de CSLL.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente insiste que as provas apresentadas com a
sua manifestação de inconformidade foram desconsideradas pela DRJ.
Narra que instruiu a sua manifestação de inconformidade com uma série de
documentos comprobatórios, que foram ignorados pela DRJ que não lhes atribuiu força probante
suficiente.
Todavia, a fim de comprovar seu direito de crédito, a Recorrente destaca que
apresentou, juntamente com a manifestação de inconformidade, inúmeras notas fiscais e
comprovantes de recebimento do valor líquido das retenções de CSLL pelos clientes, a
título exemplificativo, conforme se comprova nos Docs. anexos à manifestação de
inconformidade.
Tais documentos foram apresentados com o objetivo de demonstrar, por amostragem,
a existência das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, uma vez que é aceito pela
jurisprudência a apresentação parcial da referida documentação, haja vista entendimento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Embora os referidos documentos não sejam suficientes para acolher a pretensão
da Recorrente, entendo que estes demonstram alguns indícios das operações que originaram as
retenções.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952887/2012-51

Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, razão pela qual me parece que a
solução mais adequada para o presente caso é a conversão do julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os
seguintes pontos:
(i) com base nas informações documentos juntados pela Recorrente, relativos
à retenção de CSLL pelas fontes pagadoras, consulte os sistemas da
Receita Federal do Brasil com o propósito de identificar as referidas
retenções;
(ii) caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior, intime
a Recorrente para que apresente com informações relativas às parcelas de
CSLL retida na fonte não confirmada ou parcialmente confirmada,
contendo o número das notas fiscais, datas, valor total das notas, valor dos
tributos retidos, identificação das fontes pagadoras, inclusive CNPJ, e
identificação do livro e página nos quais constam a provisão e o
recebimento dos valores, determinando, ainda, a apresentação de todas
notas fiscais relacionadas em sua planilha, dentre outros documentos que a
autoridade fiscal considerar necessários para comprovar os valores brutos
dos rendimentos e as retenções sofridas;
(iii)confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação;
(iv) elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e
(v) cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto

Fl. 1096
DF CARF MF
Original